Tribunal: TJSP
Processo: 1007279-16.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Ausência de nulidade da r. sentença proferida - Diversamente do alegado, a r. sentença foi proferida dentro dos limites do pedido inicial, que tem por objeto a declaração de inexistência da dívida reclamada – Ainda que, com efeito, não se olvide o transcurso do lapso prescricional disposto pelo artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, tal fato, por si só, não

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Ausência de nulidade da r. sentença proferida - Diversamente do alegado, a r. sentença foi proferida dentro dos limites do pedido inicial, que tem por objeto a declaração de inexistência da dívida reclamada – Ainda que, com efeito, não se olvide o transcurso do lapso prescricional disposto pelo artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, tal fato, por si só, não implica no reconhecimento da inexistência da dívida e, por conseguinte, na quitação do saldo devedor, vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo - Salienta-se, ainda, que da documentação acostada aos autos, é possível verificar o inadimplemento e a evolução do débito com o acréscimo dos encargos moratórios, de sorte que não há que discutir a efetiva existência da dívida – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001047054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007279-16.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERA LUCIA
REZENDE MOTTA, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007279-16.2020.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 45175 – FERNANDO 2/5
VOTO No: 45175
APEL. No: 1007279-16.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Marco Antonio Botto Muscari
APTE.: Vera Lúcia Rezende Motta
APDO.: Itaú Unibanco S/A.
Apelação Ação declaratória Ausência de nulidade da r.
sentença proferida - Diversamente do alegado, a r.
sentença foi proferida dentro dos limites do pedido inicial,
que tem por objeto a declaração de inexistência da dívida
reclamada
Ainda que, com efeito, não se olvide o
transcurso do lapso prescricional disposto pelo artigo 206,
§5o, inciso I, do Código Civil, tal fato, por si só, não implica
no reconhecimento da inexistência da dívida e, por
conseguinte, na quitação do saldo devedor, vez que a
prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo -
Salienta-se, ainda, que da documentação acostada aos
autos, é possível verificar o inadimplemento e a evolução
do débito com o acréscimo dos encargos moratórios, de
sorte que não há que discutir a efetiva existência da dívida
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Vera Lúcia Rezende Motta em
face de Itaú Unibanco S/A., sob o fundamento de que foi surpreendida pela
notificação extrajudicial de débito no importe de R$ 189.155,79, que se encontra
prescrita. Pugnou pela declaração de inexistência do débito.
Regularmente citada, a instituição financeira apresentou
contestação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a ausência de interesse
processual da autora. No mérito, sustentou que a eventual prescrição da pretensão
de cobrança não implica na declaração de inexistência da dívida.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 200/202, que julgou improcedente o pedido formulado. Condenada a parte autora
ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007279-16.2020.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 45175 – FERNANDO 3/5
fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada, todavia, a gratuidade da
assistência judiciária.
Em suas razões recursais, aduz a autora, preliminarmente, a
nulidade da r. sentença proferida. No mérito, sustenta que a instituição financeira não
logrou comprovar a higidez da dívida perseguida, de sorte que se afigura, de rigor, a
declaração de sua inexigibilidade.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo recursal, ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à recorrente.
De início, não medra a alegada nulidade da r. sentença
proferida.
Como é sabido, em atenção ao princípio da congruência ou
adstrição, a sentença deverá ser proferida dentro dos limites objetivados pelas partes
(artigo 492, “caput”, do novo Código de Processo Civil).
Diversamente do alegado, a r. sentença foi proferida dentro
dos limites do pedido inicial, que tem por objeto a declaração de inexistência da
dívida reclamada (itens 4 e 5 fl. 05).
Consoante se vislumbra da documentação apresentada pela
instituição financeira, a dívida reclamada no importe de R$ 189. 155,79 (fl. 16/20),
tem origem em dois contratos de mútuo firmados entre as partes
fato, aliás,
confessado
pela
própria
autora
(fl.
02)
-,
de
no
000000153974910
e
000000526795315, pactuados em 10.03.2003 e 12.12.2002, com vencimento final
em 15.03.2005 e 15.12.2004, respectivamente (fl. 55 e 84).
Ainda que, com efeito, não se olvide o transcurso do lapso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007279-16.2020.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 45175 – FERNANDO 4/5
prescricional disposto pelo artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, tal fato, por si só,
não implica no reconhecimento da inexistência da dívida e, por conseguinte, na
quitação do saldo devedor, vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si
mesmo.
Nesse sentido, assim já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
PARCELAS
INADIMPLIDAS.
PRESCRIÇÃO.
INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
QUE
ATINGE A PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO SUBJETIVO EM
SI.
1. Ação ajuizada em 27/03/2013. Recurso especial concluso ao
gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir i) se, na hipótese, houve a
interrupção da prescrição da pretensão da cobrança das
parcelas inadimplidas, em virtude de suposto ato inequívoco
que importou reconhecimento do direito pelo devedor; e ii) se,
ainda que reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança,
deve-se considerar como subsistente o inadimplemento em si e
como viável a declaração de quitação do bem.
3. Partindo-se das premissas fáticas estabelecidas pelo
Tribunal de origem quanto à inexistência de ato inequívoco que
importasse em reconhecimento do direito por parte da recorrida
- premissas estas inviáveis de serem reanalisadas ou alteradas
em razão do óbice da Súmula 7/STJ - não há como se admitir
a ocorrência de interrupção do prazo prescricional.
4. A prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do
direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se
admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e
quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não
atinge o direito subjetivo em si mesmo.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido”.
(STJ, REsp no 1.694.322/SP, 3a T. Rel. Min. Nancy Andrighi, Dj
07.11.2017).
Salienta-se, ainda, que da documentação acostada aos autos,
é possível verificar o inadimplemento e a evolução do débito com o acréscimo dos
encargos moratórios (fl. 55/111), de sorte que não há que discutir a efetiva existência
da dívida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007279-16.2020.8.26.0003 - São Paulo - VOTO No 45175 – FERNANDO 5/5
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo interposto.
Majorada a verba honorária sucumbencial à quantia de 15% sobre o valor atribuído à
causa, nos termos do disposto pelo §11 do artigo 85, da lei de ritos, observada,
todavia, a gratuidade da assistência judiciária.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica